Tribunal: STF
Processo: HC 233260
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.9.2023, por Paulo Felipe Oliveira Magalhães, advogado, em benefício de Júnio Aparecido Almeida Santos, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 16.8.2023 a 22.8.2023, não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.233.633/MG, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e outro corréu condenados, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Montes Claros, como incursos no delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de seis anos e três meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias-multa (fls. 30-60, e-doc. 4). 



    3. Interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo Ministério Público, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso ministerial e deu parcial provimento ao defensivo, para reduzir a pena-base, em respeito ao princípio da correlação (fls. 31-64, e-doc. 5). Esta é a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL —ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - CIRCUNSTÁNCIA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. O crime do artigo 35 da Lei 11.343106 tem como requisitos indispensáveis a estabilidade e a permanência na associação. Ausente a comprovação do ânimo associativo, é imperiosa a absolvição dos acusados. Se a negociação de determinado entorpecente não está descrita na denúncia, ela não pode ser utilizada como fundamento para aumentar a pena-base do acusado, sob pena de violação do principio da correlação. 



    V.V.P.: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - EXCEPCIONALIDADE - FUNDADAS RAZÕES - SITUAÇÃO DE FLAGRÃNCIA— CRIME PERMANENTE —ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÃNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO—RECONHECIMENTO DAMINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI DE TÓXICOS - INVIABILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - INVIABILIDADE - REPRIMENDAS ESTABELECIDAS CONFORME OS CRITÉRIOS LEGAIS - RECURSO MINISTERIAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ANIMUS ASSOCIATIVO COMPROVADO - CONDENAÇÕES LANÇADAS. A situação de flagrância excepciona a regra de inviolabilidade do domicílio, tal como previsto no art. 50, XI, da CF. O tráfico de drogas é crime permanente que, portanto, se enquadra na hipótese do art. 302, 1, do CPP, dispensando, assim, a apresentação de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, mormente diante de fundadas razões, devidamente justificadas, que indicam a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não contraditados, aliados ao exame detido das demais provas coligidas, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Somente faz jus à miriorante do art. 33, §40, da Lei 11.343106, o agente primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, sendo cumulativos os requisitos legais. Examinados com acuidade os elementos circunstanciais do delito, obedecidas as disposições dos arts. 59 e 68 do CP, não há que se falar em redução das penas. O delito de associação para o tráfico caracteriza-se pela presença de provas contundentes da existência de animus associativo entre os agentes” 



    4. Alega ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, buscando a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem pelo Desembargador Newton Teixeira Carvalho (fls. 94-97, e-doc. 5).



    5. Contra a decisão do Tribunal estadual interpôs-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 2.233.633/MG. Em 3.11.2022, a Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, não conheceu do recurso (fls. 117-118, e-doc. 5).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 7.2.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.233.633, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental improvido” (fl. 14, e-doc. 6).



    6. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo Ministro Og Fernandes em 8.5.2023.



    Interposto agravo regimental dessa decisão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16.8.2023 a 22.8.2023, por unanimidade, não conheceu do recurso, com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do CPP, deve a parte agravante, na petição do seu agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 



    2. No caso, a parte insurgente não combateu a aplicação dos Temas n. XXX do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Incidência da Súmula n. 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 



    4. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 9).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser “notória a ilegalidade da operação policial, tendo em vista que não houve flagrância de crime com relação ao paciente, bem como não ocorreu qualquer perseguição” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que, “Sem denúncias comprovadas, fundada suspeita, monitoramento anterior (campana) de sucesso ou flagrante delito que pudesse justificar a justa causa para o ingresso dos policiais no imóvel, tem-se evidente ilegalidade” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todas estas razões, requer a concessão da presente ordem liminar de HABEAS CORPUS, para suspender a aplicação da pena até o julgamento do mérito deste Writ, bem como, ao final, seja concedida a ordem, com o fim de anular a ação penal, consubstanciada exclusivamente em provas ilegais” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 30.8.2023, conforme consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça e como ressaltado pela defesa na inicial da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado em primeira instância pelo delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) às penas de seis anos e três meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias-multa. Quanto à violação de domicílio do paciente, consta na sentença condenatória:



    “No que concerne ao ingresso no domicílio de JUNIO APARECIDO, estou a entender que a diligência deve ser abordada sob outro aspecto, mas, adianto que a conduta dos policiais militares, de igual maneira, se revestiu de legitimidade e legalidade. 



    É que, compulsando os autos, verifico que o condutor PM RENAN REIS ARAUJO declarou que os policiais militares receberam autorização de ALINE CATERINE NUNES MAIA, irmã (rectius: cunhada) do réu, para entrarem no imóvel (f. 02), informação ratificada em juízo pelo Sgto. LUCIANO AMORIM ao relatar que um parente concordou com o ingresso da guarnição no referido domicílio (mídia de f. 216). o 



    A respaldar a versão dos policiais, destaco que JÚNIO APARECIDO, ao responder à pergunta do seu advogado no sentido de que, "( ... ) quando você deu seu endereço vc estava autorizando que a PM entrasse na sua casa? Respondeu: sim, estava autorizando desde que alguém acompanhasse, estava colaborando... ( ... )" ( mídia de f. 216). 



    Logo, havendo prova de que a entrada foi autorizada pelo réu e/ou por uma moradora e não ficando evidenciado qualquer tipo de constrangimento, não vislumbro ilegalidade alguma na diligência” (fl. 34, e-doc. 4).



    11. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na entrada dos policiais na residência do paciente. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).



    No caso dos autos, os policiais realizaram investigações que levaram à abordagem pessoal e consequente entrada em domicílio, que teria sido franqueada pelo paciente, como consta na sentença parcialmente transcrita acima. 



    12. Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da entrada em domicílio, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora